Tribunal: TCU
Processo: 011.449/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4366/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.449/2025-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Lucia do Amaral Costa (XXX.609.284-XX); Andrea Reichelt (XXX.451.602-XX); Celize Lima Callai (XXX.018.688-XX); Fabiany Luna dos Santos Accioly (XXX.141.844-XX); Helena Bernardo da Silva Barros (XXX.546.004-XX); Maria Luziete de Barros Bluhm (XXX.532.917-XX); Maria Luzivete de Barros (XXX.810.537-XX); Maria Nerivalda Monteiro Lima (XXX.941.535-XX); Priscilla Aparecida Souza da Costa (XXX.411.334-XX); Telma Lucia Batista de Barros (XXX.690.504-XX); Vitoria Daniele Silva da Costa Lima (XXX.384.524-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.